Tribunal: STF
Processo: RE 496861
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-06-30
Data de publicação: 2015-06-30

Ementa:
E M E N T A: DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL RURAL PARA FINS DE REFORMA AGRÁRIA – COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DA UNIÃO FEDERAL (CF, ART. 184) – CONSEQUENTE IMPOSSIBILIDADE DE ESTADOS-MEMBROS E MUNICÍPIOS PROMOVEREM DESAPROPRIAÇÃO PARA ESSE ESPECÍFICO FIM – DOUTRINA – PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.



    – Os Estados-membros e os Municípios não dispõem do poder de desapropriar imóveis rurais, por interesse social, para efeito de reforma agrária, inclusive para fins de implementação de projetos de assentamento rural ou de estabelecimento de colônias agrícolas.